Tribunal: CARF
Processo: 12571.720082/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12571.720082/2018-54 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2002-005.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de maio de 2020 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
RICARDO DE AGUIAR WOLTER

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS. CABIMENTO. ART. 66 DO RICARF.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no registro da ementa, deve ser sanado o equívoco para
que passe a refletir o correto entendimento a que chegou este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para retificar a ementa do Acórdão
no 2002-001.764, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, às e-fls.
498/499, contra o Acórdão no 2002-001.764, de 21 de novembro de 2019 (e-fls. 472/496).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720082/2018-54
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720082/2018-54

Alega a embargante a existência de obscuridade no acórdão, ou seja, contradição
entre a conclusão do voto vencedor e a parte dispositiva na ementa do Acórdão em relação à
multa qualificada.
Os embargos foram admitidos por meio de despacho de e-fls. 503/505, com
devolução do processo para o redator do voto vencedor e inclusão em pauta de julgamento.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo
ao exame de mérito (art. 65, §1°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
No julgamento, o colegiado decidiu por maioria de votos dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos seguintes termos: (i) em relação à responsabilidade solidária da pessoa
jurídica KLABIN S/A, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe negou provimento; (ii) quanto à
multa qualificada, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.
Constata-se de fato a existência de inexatidão material no tema da ementa
“MULTA QUALIFICADA – NÃO INCIDÊNCIA”, contudo, conforme voto vencedor, a decisão
foi pela manutenção da multa qualificada. Conclui-se então, que deve ser retificada a ementa do
Acórdão no 2202-001.764, no tema multa qualificada, ficando assim a redação:
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
ARRENDAMENTO RURAL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE
ALUGUEL.
Caso proprietário/arrendador não assuma os riscos inerentes à exploração
da atividade rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a
denominação de parceria rural, o contrato caracteriza-se como
arrendamento rural, devendo os rendimentos decorrentes serem tributados
como aluguéis.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e
taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de
renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas situações.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE
Para ensejar a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, I, o
sujeito deve ter interesse em comum na situação que constitua o fato
gerador do tributo devido.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720082/2018-54

afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa do contribuinte
de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela
Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.

Diante do exposto, voto em acolher os embargos sem efeitos infringentes para,
sanando a inexatidão material verificada, alterar a ementa do acórdão embargado nos
fundamentos do voto.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital